Tribunal: STF
Processo: RE 1277915
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 3, p. 88-89):
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA. INCLUSÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS CONCEDIDOS PELO ESTADO NO MONTANTE A SER REPASSADO AO MUNICÍPIO - DESCABIMENTO - TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE N° 705.423/SE). NÃO APLICAÇÃO DO PRESENTE CASO À TESE FIRMADA NO LEADING CASE RE 572.72/SC (TEMA 42). 2° APELO PROVIDO. 1° APELO PREJUDICADO. 
    I - O pedido principal do Município de Brejo de Areia, com base no precedente do STF (RE n° 572.762/SC), é que os benefícios e incentivos fiscais e tributários concedidos pelo Estado do Maranhão integrem o montante a ser repassado ao Município, os quais não representam receita a ser efetivada. Agiu com acerto o magistrado ao não acolhê-lo já que este não trata de inclusão no cálculo da arrecadação de benefícios, incentivos ou deduções e impliquem arrecadação postergada de tributo, conforme a hipótese do precedente mencionado, e sim, de mudança nos próprios critérios de repartição das receitas tributárias atualmente vigentes, o que não merece prosperar, sobretudo quando não demonstrado qualquer violação às normas constitucionais que regem a matéria, já que a concessão de benefícios e incentivos fiscais encontra respaldo no art. 150, § 6° da Constituição Federal." 
    II - Sucessivamente, busca o reconhecimento para ser computado, no cálculo da sua quota-parte do ICMS, os valores cujo recolhimento fora dispensado por força de incentivos fiscais concedidos com base em leis estaduais que tratam da soja, refinaria, promaranhão, dentre outros. Todavia, o caso em apreço não se submete à tese firmada no leading case RE 572.72/SC (Tema 42), já que no RE nº 705.423/SE, o Supremo Tribunal retratou a distinção entre as controvérsias, em regime de repercussão geral, afirmando, no Tema n° 653, que "é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades', não podendo haver repasse de um valor presumido no ICMS que sequer foi arrecadada pelo ente estatal, razão pela qual deve ser provido o apelo do Estado do Maranhão.
     III - Quanto aos pedidos do 1° apelo, entendo restarem prejudicados, em virtude do provimento do 2° apelo com a consequente reforma da sentença no que diz respeito aos pedidos sucessivos da Municipalidade. 2° Apelo provido e 1° Apelo prejudicado.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 134).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 150, §6º, 155, §2º, XII, g, e 158, IV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais busca o provimento o pedido subsidiário requerido no acórdão de origem. Para tanto, “assume-se, em linha de princípio, a aplicabilidade da tese do RE 705.423/SE-RG à parcela municipal do ICMS, questionando apenas o diagnóstico que ela atalharia para as perdas de receita imputáveis a incentivos fiscais irregulares.” (eDOC 3, p. 218)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, cumpre observar que, diversamente da maioria das controvérsias envolvendo a aplicação dos Temas 42 e 653 da sistemática da repercussão geral, não busca a parte recorrente efetuar um distinguishing entre referidos temas, mas tão somente o reconhecimento dos valores da sua quota-parte do ICMS cujo recolhimento alega ter sido dispensado por força de incentivos fiscais irregulares.
    Nesse sentido, verifico que a irresignação não merece prosperar. 
    A Corte de origem entendeu pela aplicação do Tema 653, de minha relatoria, cuja conclusão foi pela constitucionalidade das concessões regulares de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 
    Assim, a má aplicação da tese firmada no julgamento do RE 705.423 (Tema 653) não restou configurada, haja vista que o acórdão recorrido concluiu que a concessão de incentivos fiscais pode diminuir o repasse de ICMS sem que isso represente afronta ao princípio federativo. 
    Esse entendimento está em consonância com o que concluiu o referido paradigma, pois naquela ocasião o STF definiu que a expressão “produto da arrecadação” não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. Para tal efeito, é indiferente se a expressão é empregada para fins de repartição do fundo a que alude o art. 158, I, da CRFB ou para a definição do titular das respectivas receitas, como prevê o art. 158, IV, da CRFB. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 
    Dito isto, verifica-se que a controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais pertinentes demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Observo que na decisão monocrática do RE 1245424, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 12.12.19, em que se discutia a regularidade de incentivos fisais, tendo também como parte recorrida o Estado do Maranhão, manteve a aplicação do Tema 653 ao caso.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente